Tribunal: TJSP
Processo: 1117207-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117207-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERT
COMPANHIA SECURITIZADORA, é apelado ROLAND MILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos o 2o
Desembargador, que declara, e o 4o, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, BENEDITO
ANTONIO OKUNO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20313
Apelação n.o 1117207-67.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Vert Companhia Securitizadora
Apelado (a): Roland Milla
Juiz (a): Marcelo Augusto Oliveira
Apelação. Embargos à execução. Cédula de Produto Rural.
Reconhecimento
de
excesso
de
execução.
Admissibilidade.
Sucumbência recíproca. Cabimento. Sentença de parcial provimento
mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo
85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
394/398, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls.403, cujo relatório adoto em
complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em embargos à
execução opostos por Roland Milla contra Vert Companhia Securitizadora para determinar a
exclusão do montante exequendo do valor relativo às quatro cessões de crédito indicadas às fls.
40, 43, 46 e 49. Em decorrência da sucumbência recíproca, determinou que cada parte deve
arcar com metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária
fixados em R$ 30.000,00.
Inconformada, apela a embargada sustentando que recebeu da
Gavillon, parcialmente, a título de pagamento das cessões de crédito das quais a embargante é
titular, o montante de R$ 360.672,36 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e dois reais
e trinta e seis centavos) no curso da execução. Pondera que informou nos autos o pagamento e
juntou memória de cálculo, deduzindo o valor recebido, indicando o valor remanescente de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.713.937,51, ainda em aberto. Entende que não houve excesso de execução, vez que o
pagamento de parte do débito foi efetuado no curso da demanda, motivo pelo qual defende a
improcedência dos embargos. Diz que não deu causa ao ajuizamento da ação e nem sucumbiu,
motivo pelo qual o embargante deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais e, caso
não seja este o entendimento, requer a redução da verba honorária, pois o apelado foi
sucumbente na maior parte de seus pedidos. Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja julgada improcedente, com a condenação da parte contrária ao pagamento dos ônus
sucumbenciais e, caso não seja este o entendimento, requer a reforma parcial da sentença,
reconhecendo que o valor das cessões de crédito corresponde a R$ 360.672,36 (trezentos e
sessenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) (fls.405/416).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 417/419).
O embargante apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls.443/447).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na execução de título extrajudicial de origem a exequente, ora
embargada, pretende o pagamento do valor de R$ 1.254.733,33, referente à “Cédula de Produto
Rural n.o 00090518”.
Nos embargos à execução a embargante requer a nulidade da
execução, pois ausentes as formalidades legais. Defende a inexigibilidade e iliquidez do título,
tendo em vista a existência de cessão de direitos, assinadas antes do ajuizamento da execução.
Além disso, também se insurge em relação aos encargos cobrados.
No presente caso, verifica-se a existência a celebração das cessões de
crédito entre as partes (0002180-301, 0002336-301, 0002333-301 e 0002331-301), nas quais
ficou determinada a cessão por parte do embargante à embargada do crédito que possui com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., representado por sacas de
soja, que segundo o embargante equivale ao valor aproximado de R$ 501.864,00, bem como
ficou consignado que o pagamento do crédito seria efetuado diretamente pela empresa à
cessionária embargada.
A execução foi ajuizada em 11/05/18, ou seja, posteriormente a
celebração de mencionadas cessões, datadas de 24/04/18. Desta forma, não se cuida de fato
novo ocorrido no curso da execução, tanto que a embargada em sua defesa afirma que “Ao
contrário do quanto alega o Embargado, a Embargante não recebeu qualquer valor referente
as cessões de crédito antes do ajuizamento da ação de execução, tampouco as cessões de
crédito correspondem ao valor de R$ 501.864,00, conforme ele sustenta.” (fls.354)
Porém, descabido atribuir à apelada a responsabilidade por eventual
inadimplemento referente às cessões realizadas, pois, conforme constou na r. sentença: “Se a
embargada efetivamente recebeu ou não o pagamento da Gavilon, isso é uma questão em
relação à qual a embargante cedente não pode responder.” (fls.397)
Assim, corretamente foi fixada a sucumbência recíproca, tendo em
vista que a embargada cobrou valores em excesso ao incluir na execução importância que já
havia sido objeto de cessões de crédito, não havendo que se falar que o embargante foi
vencedor em parte mínima do pedido.
Da mesma forma, fica mantida a exclusão do montante integral das
quatro cessões de créditos relacionadas na inicial, pois conforme, já exposto anteriormente, a
embargante não é responsável por eventual inadimplemento da empresa Gavilon do Brasil
Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da embargada em R$ 30.000,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado,
elevo o percentual em favor do embargante para R$ 40.000,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117207-67.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Vert Companhia Securitizadora
Apelado: Roland Milla
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15465
Respeitados os entendimentos, divirjo. É que o apelado,
Roland, cedeu à apelante, Vert, direito de crédito perante Gavilon pela venda e entrega
futura de safra, o que deveria ocorrer em 04 e 05/2018, e após essa entrega é que a
Gavilon efetuaria pagamento direto ao cessionário, a Vert. Não houve entregas à
Gavilon, pois Roland depositou parte da safra em outros estabelecimentos e vendeu a
terceiros. A Vert ajuizou, então, em 11/05/2018 execução cobrando de Roland o valor
de seu crédito. No trâmite, diante da falta de entrega da safra vendida para Gavilon, esta
e a Vert, em 04/2019, transacionaram as cessões por valor inferior, apurado em função
do produto efetivamente recebido por Gavilon de Roland, conforme instrumento a fls.
359/362, sendo que o pagamento do valor transacionado se deu em 04/2019 (fls.363),
noticiando a Vert na execução esse recebimento em 06/2019. Nesse iter fático e
processual não houve da parte da Vert dolo e nem má-fé, seguindo a execução pelo
valor resultante do débito com dedução do valor da transação com Gavilon, de modo
que os embargos de Roland improcedem. Enfim, a cessão foi condicional à entrega da
safra, pro solvendo, não podendo ser considerada como efetivo pagamento, até porque
quem pagaria a Vert era a Gavilon que não recebeu os produtos para pagar à Vert. Do
exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, seguindo julgados improcedentes
os embargos à execução, e invertidos os ônus do decaimento, com honorários
advocatícios iniciais de 10% elevados para 20% em observância do CPC, art. 827, § 2o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
13879335
6
7
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
139644C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1117207-67.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.